Tribunal: TJMT
Processo: 1005234-83.2021.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005234-83.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Propriedade, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO BEVILAQUA LACERDA - CPF: 694.868.166-20 (APELANTE), LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (ADVOGADO), ELAINE TERESINHA TRENTIN - CPF: 345.784.631-68 (APELADO), LIDIANE CRISTINA ZUANAZZI BEVILAQUA - CPF: 000.135.071-41 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005234-83.2021.8.11.0015

APELANTE: MARCELO BEVILAQUA LACERDA

APELADO: ELAINE TERESINHA TRENTIN, LIDIANE CRISTINA ZUANAZZI BEVILAQUA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É inadequado ingressar com Ação de Busca e Apreensão de veículo de propriedade do demandante e que foi alienado por terceiro que estava com a posse, em virtude do caráter satisfativo da pretensão.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005234-83.2021.8.11.0015

APELANTE: MARCELO BEVILAQUA LACERDA

APELADO: ELAINE TERESINHA TRENTIN, LIDIANE CRISTINA ZUANAZZI BEVILAQUA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Busca e Apreensão de Veículo extinta com amparo no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse de agir.

O apelante alega que, ao contrário do que constou na sentença, não requereu a conversão do feito em Execução.

Aduz que emendou a inicial conforme determinado e que está configurado o interesse de agir.

Sem contrarrazões uma vez que não ocorreu a angularização processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005234-83.2021.8.11.0015

APELANTE: MARCELO BEVILAQUA LACERDA

APELADO: ELAINE TERESINHA TRENTIN, LIDIANE CRISTINA ZUANAZZI BEVILAQUA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante ingressou em juízo sob a alegação de que foi casado com a apelada Lidiane e que no momento se encontram em processo de divórcio.

Relata que o veículo descrito na inicial é de sua propriedade, com alienação fiduciária à Unicred Mato Grosso, e era utilizado por Lidiane, que o alienou para a outra apelada (
Elaine) sem o seu consentimento. Argui que por esse motivo pleiteia sua apreensão.

O juízo de origem assim consignou:

Com efeito, o interesse de agir, como condição da ação, caracteriza-se com a existência do critério necessidade-utilidade da pretensão deduzida na petição inicial e, portanto, parte da premissa da pré-existência de resistência e do conflito de interesses no âmbito do direito material. A intervenção do Poder Judiciário deve se mostrar necessária e adequada à tutela do direito alegado, como instrumento necessário e viável para buscar a pretensão do autor.

Pois bem. Compulsando os autos, depreende-se que o autor propôs ação de busca e apreensão com pedido de liminar de natureza satisfativa. Ocorre que, da forma como realizado o pedido, o autor carece do interesse de agir, na medida em que está utilizando uma ação de natureza tipicamente preventiva e provisória, sem a possibilidade de aprofundamento das questões que geraram a transferência da posse do bem.

Assim, da forma como formulado o pedido, a ação não deve levar a satisfação do autor, já que a pretensão buscada não coincide com as consequências jurídicas que deriva do direito material, havendo a necessidade de ação de cunho material objetivando a rescisão contratual, independentemente de se tratar de contrato escrito ou verbal [
TJRS
– Apelação Cível, Nº 70067926337, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em: 18-07-2016].

Como ressaltado na sentença, esta não é a via processual adequada para resolver conflitos relacionados a posse e propriedade de bens móveis quando estiver constatado o caráter satisfativo da pretensão, como neste caso.

Logo, não está configurado o interesse de agir, composto pelo binômio utilidade e adequação

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ENTRE PARTICULARES. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL (CPC/1973, ART. 267, I). AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DA AÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DO REQUERENTE. "A essência cautelar da medida de busca e apreensão de coisas inviabiliza a sua utilização como forma de realizar o direito substancial da parte requerente, emprestando uma solução definitiva a direitos dominiais ou possessórios. Desse modo, instala-se a impossibilidade jurídica do pedido, autorizatória do reconhecimento de carência de ação, quando a pretensão da requerente espelha, em verdade, o interesse de ver rescindido contrato de compra e venda de veículo, no âmbito de cautelar de busca e apreensão"
(TJ-SC - AC 03010643420148240067 São Miguel do Oeste 0301064-34.2014.8.24.0067, relator Álvaro Luiz Pereira de Andrade, julgado em 31/01/2019).

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA FIRMADO ENTRE PARTICULARES - PRETENSÃO DE RETOMADA DO BEM - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR- INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA- RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Por força do seu caráter satisfativo, a ação de busca e apreensão não constitui instrumento adequado para o promissário vendedor reaver o bem, objeto de contrato descumprido pelo adquirente, mormente quando já aperfeiçoada a sua tradição, impondo-se a manutenção da Sentença que reconheceu a inadequação da via eleita.
(TJ-MG - AC 10024113355697002 MG, relator Roberto Vasconcellos, julgado em 29/06/2016, publicado em 05/07/2016).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR. PRETENSÃO SATISFATIVA. VIA INADEQUADA. Não coincidindo esta ação com a natureza satisfativa postulada pela parte autora, já que há necessidade de ação de cunho material objetivando a rescisão contratual, correto se apresenta o indeferimento da inicial reconhecida no ato sentencial hostilizado. APELO IMPROVIDO
. (Apelação Cível n. 70067926337, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Guinther Spode, julgado em 18-07-2016).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021